Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Quando se trata de seguro de vida, se mostra abusiva a cláusula contratual que limite ou restrinja o pagamento de indenização no contrato de seguro em caso de morte, com fundamento no artigo 3o, §2o e artigo 51, IV, ambos do CDC, tendo em vista que acaba por contrariar a própria finalidade do seguro, diferentemente do que ocorre no seguro de automóvel.
2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula 620: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.”
3. A negativa administrativa ao pagamento do seguro, por si só, não configura falha na prestação do serviço, apta a configurar o dano moral.
4. Recursos não providos.